Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe a exclusão das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
4. Havendo nos autos lastro mínimo do motivo fútil, bem como do recurso que dificultou a defesa da vítima, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.